Tribunal: TJSP
Processo: 1011823-73.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Saque não autorizado em conta corrente – Responsabilidade da casa bancária – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento da responsabilidade por danos morais e materiais – Fraude praticada por terceiro que não afasta o dever de reparação da casa bancária – Inteligência da súmula 479, C.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Saque não autorizado em conta corrente – Responsabilidade da casa bancária – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento da responsabilidade por danos morais e materiais – Fraude praticada por terceiro que não afasta o dever de reparação da casa bancária – Inteligência da súmula 479, C. STJ - Valor sacado indevidamente que deve ser restituído ao autor – Danos morais, contudo, não verificados – Situação que não violou qualquer direito da personalidade do autor, tampouco o privou do mínimo necessário para sua subsistência – Sentença alterada, afastando-se a indenização por danos morais – Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011823-73.2018.8.26.0405, da Comarca
de Osasco, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é apelado DOUGLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-73.2018.8.26.0405 - Osasco Voto no 41881-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41881
APEL.No: 1011823-73.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 4a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO SANTANDER S/A
APDO. : DOUGLAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO Ação de indenização por danos
morais
e
materiais

Saque
não
autorizado
em
conta
corrente

Responsabilidade
da
casa
bancária

Sentença
de
parcial
procedência

Recurso do réu
Pretensão que visa ao
afastamento da responsabilidade por danos morais e materiais

Fraude
praticada por terceiro que não afasta o
dever de reparação da casa bancária

Inteligência da súmula 479, C. STJ -
Valor sacado indevidamente que deve ser
restituído ao autor
Danos morais,
contudo, não verificados
Situação que
não violou qualquer direito da personalidade do autor, tampouco o
privou do mínimo necessário para sua
subsistência

Sentença
alterada,
afastando-se a indenização por danos
morais
Recurso do réu parcialmente
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 102/105,
proferida pela MM. Juíza de Direito Mariana Horta
Greenhalgh, que julgou parcialmente procedente a ação de
restituição de quantia c.c. indenização por danos morais
e materiais ajuizada pelo apelado DOUGLAS ALMEIDA DE
OLIVEIRA em face do apelante BANCO SANTANDER S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que não
pode ser responsabilizado pelos danos materiais gerados
por conduta de terceiro. Pugna pela minoração da
indenização por danos morais. Por fim, alega que a
indenização por danos morais dever ser fixada com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-73.2018.8.26.0405 - Osasco Voto no 41881-
V/E/D/O/AL/S
extensão dos danos, afastando-se a atribuição do caráter
punitivo. Requer o provimento do recurso a fim de que a
r. sentença seja reformada (fls. 107/116).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 117 e
170/171) e respondido (fls. 151/162).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos
materiais e morais ajuizada pelo apelado, em razão de
saque não autorizado em sua conta bancária, no valor de
R$ 1.420,00 (hum mil, quatrocentos e vinte reais).
Em reforço a suas alegações, a parte
junta o extrato de conta corrente, no qual consta a
operação impugnada (fls. 29).
Destaca-se que, ainda que o saque tenha
sido feito pela ex-companheira do correntista, houve
inércia da casa bancária no bloqueio do acesso dela na
conta corrente, embora a solicitação pelo autor feita
(fls. 23/24)
O banco réu, embora devidamente citado
(fls. 87), deixou transcorrer in albis o prazo para
contestação (fls. 101), sobrevindo a r. sentença de
parcial procedência, que condenou o banco ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos morais e, R$ 1.420,00 (hum mil, quatrocentos e
vinte reais) a título de indenização por danos materiais
(fls. 102/105).
Contra
tal
decisum
recorre
a
casa
bancária.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-73.2018.8.26.0405 - Osasco Voto no 41881-
V/E/D/O/AL/S
Em que pese o alegado pelo recorrente,
seu recurso não comporta provimento.
Não bastasse a revelia da parte, e
consequente
presunção
de
veracidade
das
alegações
iniciais,

destaca-se
que
o
caso
versa
sobre
responsabilidade objetiva da casa bancária, consoante o
entendimento do C. STJ sumulado no verbete de no 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.”
Por tal entendimento, a responsabilização
da instituição financeira não se afasta pela alegação de
fraude
perpetrada
por
terceiros
quando
os
eventos
narrados tiverem relação com sua a atividade empresarial.
A culpa de terceiro somente elide a responsabilidade do
banco quando se tratar de caso fortuito externo, situação
diversa destes autos.
Nesse
cenário,
ante
a
operação
não
autorizada por terceiro, correta a r. sentença ao
determinar ao réu a devolução indevidamente sacada da
conta autoral.
Por outro lado, em que pese a situação
narrada, não se vislumbra a ocorrência dos danos morais.
Isso, pois não se observa dos autos que a
autora teve seu nome apontado em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, ou que tenha sido violado seu
direito
da
personalidade,
ou
de
sua
honra
objetiva/subjetiva em razão dos fatos narrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011823-73.2018.8.26.0405 - Osasco Voto no 41881-
V/E/D/O/AL/S
No mais, não se observa dos autos que o
saque indevido privou o requerente do mínimo necessário
para sua subsistência.
Em outras palavras, tem-se que a situação
vivenciada pela parte não passou de mero dissabor,
aborrecimento que comumente é enfrentado no cotidiano da
vida
moderna,
caso,
portanto,
de
afastamento
da
indenização pleiteada.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, afastando-se a indenização por danos
morais arbitrada em favor do autor, mantida no restante.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR